Tribunal: STF
Processo: Rcl 76521
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MÉDICO PLANTONISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE RECONHECE A INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.428/2022 AOS SERVIDORES CELETISTAS. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Carambeí contra decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0005490-81.2023.8.16.0064, sob a alegação de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narra o reclamante que, no processo de origem, o Município de Carambeí restou condenado ao pagamento do Descanso Semana Remunerado (DSR) durante todo o período de vínculo dos beneficiários, médicos plantonistas contratados para provimento temporário. Relata que o órgão reclamado reformou a sentença de improcedência, para condenar o Município reclamante ao pagamento do DSR, por entender que a aplicação da Lei Municipal nº 1.428/2022 seria indevida e porque a supressão do DSR acarretaria ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.



    Afirma que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da legislação municipal que dispõe sobre o descanso semanal remunerado. Aduz que “há notório desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida em que a Lei Municipal é taxativa, não abrindo margem para interpretação acerca da aplicabilidade do DSR no caso em tela” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, fim de cassar o acórdão reclamado, “que julgou improcedente a pretensão pelo pagamento destacado do DSR aos médicos plantonistas, bem como seja restabelecido os efeitos da Lei Municipal nº 1.428/2022”.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições da Lei nº 1.428/2022 do Município de Carambeí. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado aplicação da referida legislação, tendo, antes, se limitado a interpretar o alcance dos dispositivos da referida norma, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 8, p. 3-4):



    “Em que pese as alegações dos recorrentes, não lhes assiste razão quanto a inconstitucionalidade da lei, tendo em vista que o dispositivo supracitado está em conformidade com o conteúdo do artigo 7º, da Lei Federal nº 605/1949 (dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, sendo aplicável somente aos empregados regidos pela CLT), que prevê:



    Art. 7º A remuneração do repouso semanal corresponderá: 



    (…) 



    § 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente. 



    Por outro lado, a mesma lei federal estabelece que, em se tratando de empregados que trabalhem por dias ou por horas, o cálculo do descanso semanal remunerado se dá de forma diversa, veja-se: 



    Art. 7º. A remuneração do repouso semanal corresponderá: 



    (…)



      a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas; 



    b) para os que trabalham por hora, à sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas;



    Colaciono, por brevidade, parte do parecer do Ministério Público (mov. 17.1 dos autos recursais), que muito bem elucida a questão da inaplicabilidade do dispositivo utilizado pelo Município para afastar o pagamento do DSR, veja-se:



    “Examinando os holerites disponibilizados, denota-se que ainda que os recorrentes fossem remunerados uma vez ao mês, o valor dos salários era calculado com base no número de plantões desempenhados, o que era variável mês a mês. Dessa forma, considerando que não foi pactuada uma remuneração mensal exata, tendo os profissionais discricionariedade para escolher o número de plantões que fariam (respeitando-se o mínimo), não há como reconhecer que a forma de pagamento dos salários já abrangia os repousos semanais remunerados. 



    Ademais, pontue-se que a tese do recorrido de que os pagamentos dos médicos já abrangia o descanso semanal remunerado cai por terra porque os holerites pretéritos acusam a discriminação do adicional, ao passo que os documentos mais recentes suprimiram tal individualização no pagamento, de maneira que ficou demonstrado que a Secretaria Municipal de Saúde, ao se respaldar no art. 1º, § 2º da Lei Municipal n. 1428/2022, proporcionou pagamento a menor aos médicos plantonistas. 



    (...) 



    Assim, denota-se que os médicos plantonistas deveriam receber o pagamento do descanso semanal remunerado de forma individualizada, tal como a municipalidade habitualmente fazia no passado. 



    Ademais, importante ser destacado que a edição da Lei Municipal n. 1428/2022 sequer deveria ter sido aplicada ao caso, posto que, em verdade, a legislação se refere aos servidores estatutários e não aos servidores temporários com contrato regido pela CLT. 



    Isso porque a Lei Municipal n. 1428/2022 alterou o Anexo II da Lei Municipal n. 572/2008, que dispõe sobre a estrutura de cargos e salários dos servidores do quadro de provimento efetivo da Prefeitura de Carambeí/PR, de maneira que os empregados celetistas não são regidos por esta normativa. 



    Desse modo, a situação em apreço revela que a Lei Municipal n. 1428/2022, justamente por ter alterado a estrutura funcional dos servidores efetivos, não foi editada para regular a remuneração dos trabalhadores regidos pela CLT, donde se extrai que os médicos plantonistas, ora recorrentes, não poderiam ter a forma de pagamento de seus salários alterada por esta legislação. 



    Destarte, conclui-se pela prática de uma ilegalidade pelo ente público, consistente na incidência de lei que rege os servidores estatutários ao regime jurídico dos empregados celetistas. 



    Com isso, necessário se faz que seja dada uma interpretação restrita ao § 2º do art. 1º da Lei Municipal n. 1428/2022, a fim de que o dispositivo seja aplicado apenas aos servidores estatutários, excluindo-se de seu campo de incidência os empregados celetistas.” [Destaquei]



    Por essas razões, conclui-se que a supressão do DSR acarreta ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, eis que é evidente que a aplicação indevida da Lei Municipal nº 1.428/2022 ocasionou a todos os Médicos Plantonistas temporários uma injusta redução em seus salários, o que é vedado pelo artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal” (Grifei).



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pelo reclamante, o juízo de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação dos dispositivos legais mencionados, para aplicá-los, no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 332 do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente